Tribunal: TJMT
Processo: 1035998-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035998-42.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (JUIZO RECORRENTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA MAROSTICA - CPF: 704.773.969-68 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (RECORRIDO), MARCIA APARECIDA MAROSTICA - CPF: 704.773.969-68 (RECORRIDO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – SENTENÇA RATIFICADA.

É descabida a cobrança de ITCD sobre a transferência de valores realizada entre cônjuges, casados em comunhão universal de bens, tendo em vista que nesse regime o patrimônio do casal é único, inexistindo, portanto, o fato gerador do imposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1035998-42.2019.8.11.0041, impetrado por
WILSON RODRIGUES FONTELLI E OUTRO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para reconhecer como ilegal a decisão administrativa que constituiu os créditos tributários elencados nos Avisos de Cobrança Fazendária n. 256498/337/76/2016 e 256275/337/76/2016.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 28886466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1035998-42.2019.8.11.0041, impetrado por
WILSON RODRIGUES FONTELLI E OUTRO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para reconhecer como ilegal a decisão administrativa que constituiu os créditos tributários elencados nos Avisos de Cobrança Fazendária n. 256498/337/76/2016 e 256275/337/76/2016.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante em face de ato administrativo praticado pela autoridade coatora, consistente na cobrança de ITCD sobre transferência de valores entre cônjuges casados pelo regime da comunhão universal.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, a qual foi concedida nos seguintes termos:

“
[...]

Fazendo uma leitura dos artigos transcritos, é possível verificar que o fato gerador do ITCD é a transmissão por causa mortis ou por doação, de quaisquer bens ou direito.

[...]

No caso em tela, o Fisco mato-grossense, após informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil, constatou suposta transferência patrimonial entre WILSON RODRIGUES FONTELLI e MARCIA APARECIDA MAROSTICA FONTELLI (Ids. 22673309 e 22673308).

Com efeito, a referida doação ocorreu no ano calendário de 2011 e aponta como doador e donatária, respectivamente, os impetrantes Wilson e Marcia, casados sob o regime de comunhão total de bens desde 06 de julho de 1991, conforme se infere da certidão de casamento de ID. 22673293.

Em sendo casados sob o regime da comunhão universal de bens, os impetrantes são titulares de um único patrimônio. Logo, em sendo comum o patrimônio dos impetrantes, a transferência de montante financeiro realizada entre eles, mesmo que declarada oficialmente como doação, não ocasiona transmissão de bens.

Nesse contexto, sendo elemento intrínseco ao instituto jurídico da doação a transferência do patrimônio, a sua ausência acarreta a não configuração do instituto; inexistindo doação, não há que se falar em incidência de ITCD.

Por derradeiro, convém destacar que o erro constante da declaração de bens e rendimentos dos impetrantes (transferência como doação) não é capaz de justificar a cobrança do ITCD, já que não houve o fato gerador do tributo mencionado.

Portanto, a conclusão que alcanço nesta autora processual é que o montante recebido pela impetrante Marcia já constituía o patrimônio único do casal, não estando sujeito à incidência do ITCD, por não constituir doação
” (id. 26287537).

Essa sentença não merece qualquer censura, pois, de fato, não se reveste de legalidade a cobrança de ITCD sobre a transferência de valores (R$ 110.000,00 – cento e dez mil reais) realizada entre cônjuges, casados em comunhão universal de bens, tendo em vista que nesse regime o patrimônio do casal é único, inexistindo, portanto, o fato gerador de tal imposto.

Nesse mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE ITCD - DOAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ENTRE CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do art. 155, inciso I, da Constituição da República, o ITCD possui como fato gerador a transmissão a título gratuito, seja por meio de doação ou por causa mortis, de quaisquer bens ou direitos - As transferências bancárias entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, por si só, não possuem o condão de configurar doação e, tampouco, fato gerador do imposto em questão, tendo em vista que nesse regime o patrimônio do casal é único.

(TJ-MG - AC: 10000180942799001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020